Tribunal: TJMT
Processo: 1014175-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de ação rescisória proposta por Maria Gomes Barbosa em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência, visando rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, fundada em erro de fato.
Preambularmente requereu os benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, em conformidade com os elementos colacionados aos autos e os requisitos previstos no Código de Processo Civil e na Constituição Federal.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Não obstante o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil preconize que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o dispositivo estabelece que para o deferimento da benesse, mostra-se necessário o preenchimento dos pressupostos legais.
Na mesma vertente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita.
In casu, não obstante a Requerente defenda a tese de que se trata de hipossuficiente não colacionou ao feito elementos suficientes a corroborar a alegada insuficiência de recursos.
Diante do exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a Requerente comprove a condição de hipossuficiência, mediante a juntada das últimas três declarações de imposto de renda e outros documentos que reputar úteis.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator